Tribunal: STF
Processo: Rcl 87923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Boschilia Appolinario contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) no Processo 0010932-46.2016.5.03.0109, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).
 
O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma ao dar prosseguimento à execução de verbas trabalhistas em desfavor dos sócios da executada da reclamatória trabalhista, mesmo tendo sido devidamente comunicado do processo de recuperação judicial, em trâmite perante e juízo falimentar.

Aduz que:

[...] a autora do processo principal e beneficiária, Sra. JULIANA HORTA FRAGA distribuiu a Reclamação Trabalhista originária em face da empresa POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, na qual, posteriormente, foi promovido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos sócios da referida empresa, o que incluiu o presente Reclamante, Sr. JOÃO BOSCHILIA APPOLINÁRIO. 
Ademais, fora informado nos autos quanto ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial conforme destacado abaixo, vide petitório ID 04d057e, datado de 23/05/2024, comunicando o teor da decisão do juízo recuperacional
[...]
A par disso, caberia ao juízo trabalhista de origem exarar a competente certidão de crédito da autora, para que a beneficiária pudesse se habilitar na indigitada recuperação judicial, consequentemente sustando os atos executórios na ação trabalhista, para que todas as tratativas seguissem na RJ citada.
Ademais, a discussão processual está em plena vigência, visto que recentemente, a par do requerimento formulado pela beneficiária, sem que sequer fosse concedido prazo à parte contrária, em ID c2e72ff, foi proferida a decisão que acolheu o pedido formulado e determinou: (i) a suspensão do direito de dirigir, com o recolhimento de sua CNH pelo prazo de 2 anos, via RENAJUD; (ii) suspensão do passaporte, (iii) impedimento de expedição de passaporte ou documento de viagem; e (iv) verificação de movimentação de entrada e saída do país com retenção do passaporte TUDO EXCLUSIVAMENTE em face do ora Reclamante, como medida coercitiva objetivando o pagamento da execução, até o pagamento integral da dívida. 
Por óbvio, a decisão está eivada de sério e grave risco processual, conforme se observa no TEMA 90 de Repercussão geral (RE 583.955 supra destacado), competiria ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial, o que não fora respeitado na ação trabalhista nº 0010932-46.2016.5.03.0109 (documento 1, p. 3-4).

Sustenta que:

[...] a Justiça do Trabalho não detém competência para determinar bloqueios, penhoras, pesquisa de bens, desconsideração da personalidade jurídica ou responsabilização solidária, devendo tais matérias serem submetidas integralmente ao juízo universal.
[...]
Dessarte, desde o Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial (DPRJ) albergado nos autos do Processo no. 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, TODOS os atos executórios em face da recuperanda POLIMPORT, deveriam ser moldados pelas nuances que abaixo destacamos, inclusive considerando julgados que corroboram o que se busca com a presente Reclamação Constitucional (documento 1, pp. 8-9).

Prossegue relatando que: 

O magistrado trabalhista de 1º grau, preferiu fazer ouvidos moucos ao clamo da empresa executada e, seguir com a execução com base no modelo tradicional, ignorando por completo o rito obrigatório a partir do Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial (DPRJ). 
Para o espanto do Reclamante, o juízo trabalhista decidiu de forma absurda pelo uso dos convênios executórios em face da empresa executada, concomitante à apreciação do pleito da Exequente (autora), única beneficiária da decisão que vergastamos por completo. 
Ato contínuo, houve a absurda instauração do Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face dos sócios da Reclamada – Executada, o que inclui o presente Reclamante, julgando procedente, mesmo após todos os esforços praticados em sentido contrário.
Nesse sentido, a partir da sentença de ID 52976a0 (lavra de 30/07/2024), os sócios da Executada foram incluídos na fase executória da ação em comento, tendo sido apresentado os recursos cabíveis pelos sócios em face da r. decisão supramencionada, ademais, mantida integra a sentença procedente quanto ao IDPJ, com trânsito em julgado indicado por meio da Certidão ID150cc72 (29/05/2025), sendo os autos devolvidos à origem para prosseguimento da execução. 
[...]
A persecução da execução trabalhista contra o aqui Reclamante, Sr. JOÃO APPOLINÁRIO, ignorando-se a autoridade da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, coloca em risco: - a preservação do patrimônio destinado ao soerguimento da POLIMPORT; - a igualdade entre credores (par conditio creditorum); - a viabilidade do plano de recuperação; - a segurança jurídica assegurada pela Lei 11.101/05 (documento 1, pp. 12-13 e 20).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

b) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no TEMA 90 DE REPERCUSSÃO GERAL DESSE E. PRETÓRIO e RE 583.955, asseverando que na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos em sede de recuperação judicial ou mesmo falimentar, é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05, para, ao final, anular todos os atos praticados na execução, a partir de 20/05/2024, determinando o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (documento 1, p. 24).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do  Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Ao pleitear a cassação de todos os atos decisórios a partir de 20/5/2024, o reclamante busca que sejam cassados os atos relativos ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no bojo do qual a execução foi direcionada para si. 

Noto, no entanto, que o referido incidente transitou em julgado em 27/5/2025, com o acórdão proferido pelo TST ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Esta reclamação, no entanto, foi protocolada em 24/11/2025 (documento 13). 
Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.

Confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator